Tribunal: TJDFT
Processo: 0730164-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730164-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE LOPES MATIAS AGRAVADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por ALINE LOPES MATIAS contra a decisão da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, proposta em desfavor de PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. (autos no 0722320-56.2022.8.07.0003), indeferiu o pedido de liberação de carta de crédito no valor de R$ 400.000,00, em sede de antecipação da tutela jurisdicional. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator